Tribunal: TJBA
Processo: 8031694-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031694-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

ÔNUS DA SUB-ROGADA EM COMPROVAR O LIAME CAUSAL ENTRE FALHA DO SERVIÇO E OS DANOS QUE INDENIZOU AOS SEUS SEGURADOS. APLICABILIDADE DO CDC. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a ausência de perícia técnica sobre os aparelhos danificados não compromete o exercício do contraditório, sobretudo porque o art. 602 da Resolução n. 1.000/2021 regula apenas procedimentos administrativos, não afastando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor em juízo.

2. A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, devendo, portanto, ser aplicado o CDC à espécie, porquanto o segurado no caso em apreço é consumidor dos serviços prestados pela apelante, concessionária do serviço público de energia elétrica.

3. A presente demanda trata-se de uma ação de regresso da seguradora/apelada, que, por força de apólice, indenizou seu segurado no total somado de R$ 6.844,00 (seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), devido à recomposição dos prejuízos; de modo que, com amparo na previsão do artigo 786 do Código Civil e verbete nº 188 da Súmula do STF, a parte autora se sub-rogou no direito que competia ao segurado em face do causador do dano.

4. Em face da normativa inserta no art. 14 do CDC, tem-se que a empresa ré, na qualidade de fornecedora dos serviços de abastecimento de energia, deve responder objetivamente “pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

5. Nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é da fornecedora, a qual, não demonstrou haver qualquer causa que retire a sua responsabilidade, rompendo o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. A apelante poderia ter se eximido da responsabilidade se tivesse ao menos requerido produção da prova pericial, que poderia demonstrar que não houve falha do serviço que presta.

6. Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da parte ré, no tocante ao dever de prestar o serviço de fornecimento de energia elétrica de modo adequado, de forma que se responsabiliza pelas quedas e oscilações de energia (o que configura falha do serviço) que acarretam danos em equipamentos elétricos, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

7. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031694-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .